Tribunal: STF
Processo: Rcl 40633
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO PARADIGMA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, formalizada por Telemont Engenharia de Telecomunicações S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0012724-49.2014.5.03.0030, pelo qual teria sido inobservado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 

 2.	A parte reclamante narra que, em sede de reclamação trabalhista ajuizada contra ela, foi condenada ao pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público, parte interessada, e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização.

 3.	Informa que interpôs recurso ordinário na 2ª Turma do Tribunal Regional da 3ª Região, que manteve o entendimento do Juízo singular de que houve ilicitude na terceirização dos serviços prestados. Interposto recurso de revista, seu seguimento foi negado e, ao respectivo agravo de instrumento, negou-se provimento. Interposto recurso extraordinário, se lhe negou seguimento e o respectivo agravo de instrumento interposto foi desprovido. Menciona que há embargos de declaração pedentes de julgamento. 

 4.	Sustenta, em suma, que o Tribunal Regional reclamado não observou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 

 5.	Requereu a concessão de medida liminar para suspender a decisão impugnada e a tramitação do processo em apreciação, até decisão final desta reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido para cassar a decisão proferida pela autoridade reclamada.

 6.	Em 03/11/2020, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido de liminar  para suspenderem-se, até o julgamento final desta reclamação, os efeitos do ato reclamado.

 7.	A Procuradoria-Geral da República, manifestou-se em parecer assim ementado (e-doc. 30):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADPF 324/DF E NA SV 10. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. NÃO CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
 1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 
2. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que contempla pronunciamento meritório pretensamente em desacordo com decisão do Supremo Tribunal Federal (Súmula 734/STF). 
3. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação.”
 
 8.	A Secretaria Judiciária certificou, em 25/03/2021, que o beneficiário não se manifestou (e-doc. 28).
 
 9.	Em 1º/07/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, revogou a liminar concedida e negou seguimento à reclamação, ao argumento, dentre outros, de que o paradigma suscitado — ADPF nº 324/DF — é posterior ao ajuizamento da decisão reclamada e não houve afastamento por inconstitucionalidade do dispositivo legal (art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997). Desta decisão, o reclamante interpôs agravo regimental, reiterando os argumentos expostos na inicial (e-doc. 36), requerendo a reconsideração da decisão agravada para que seja admitida a presente reclamação.

 10.	A parte beneficiária manifestou-se, tão somente, para requerer o julgamento do referido recurso de agravo, pois a reclamação trabalhista originária “tramita no poder judiciário há mais de 08 anos” (e-doc. 43).

É o relatório.

Decido.

 11.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

 12.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 13.	Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar a decisão antecedente. Vejamos.

 14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 15.	No caso em tela, aponta-se violação ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. Contudo, a respeito deste paradigma, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Nesse sentido: Rcl nº 47.705-MC/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22/06/2021, p. 26/06/2021; Rcl nº 39.110/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30/06/2021, p. 02/07/2021; Rcl nº 18.920/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/10/2014, p. 07/11/2014; e Rcl nº 16.754/SP, Rel.  Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/11/2013, p. 26/11/2013.
 
 16.	No entanto, vê-se que houve também alegação de violação a entendimento vinculante desta Corte Suprema. O enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que se pugna descumprido pela autoridade reclamada, tem o seguinte teor: 

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

 17.	Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pela autora da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 

 18.	A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pela tomadora dos serviços, a Telemar Norte Leste S.A., afastando, assim, o art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. 

 18.1.	Para compreensão, transcrevo excerto do acórdão reclamado (e-doc. 13, p. 3-4; grifos nossos e do original):

“TERCEIRIZAÇÃO. BENEFÍCIOS NORMATIVOS. ANOTAÇÃO DA CTPS. RESPONSABILIDADE
(...)
Segundo se depreende do caput do art. 60 da Lei Geral das Telecomunicações, Lei 9472/97, Serviço de telecomunicações é o conjunto de atividades que possibilita a oferta de telecomunicações (grifamos), citado pela Telemar em sua defesa. 
A função de emendador e manutenção de cabos telefônicos, ao contrário do que querem fazer crer as reclamadas, está compreendida na atividade-fim da Telemar, pois, por certo que para a consecução do serviço de telecomunicação, faz-se necessário que o mesmo chegue até o consumidor, haja vista que o conceito de telecomunicação descrido no § 1º do supracitado dispositivo é a transmissão, emissão ou recepção de informações de qualquer natureza. 
Frise-se que a terceirização permitida pelo art. 94 da LGT é quanto à atividade meio, porquanto, relacionada a serviços acessórios. 
A Súmula 331, III, do TST considera lícita a terceirização de mão de obra somente para os serviços de vigilância, conservação e limpeza, e serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. Portanto, a jurisprudência firmada não vislumbra a hipótese de terceirização lícita de serviços atinentes à atividade-fim do tomador de serviços. 
Tal circunstância aponta para a fraude aos direitos trabalhistas do empregado, por configurar intermediação ilegal de mão de obra, atraindo a incidência do art. 9º da CLT, a fim de se anular o contrato firmado com a empresa interposta. Nos termos da Súmula 331, I, do TST forma-se o vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços, beneficiário da força de trabalho do reclamante. 
Em consequência, correta a decisão de origem que declarou a nulidade do contrato firmado entre o reclamante e a 1ª reclamada (Telemont), reconhecendo o vínculo diretamente com a 2ª ré (Telemar) e determinando a retificação da CTPS. 
Diante da fraude perpetrada, correta a responsabilização solidária das rés pelos valores devidos ao reclamante, nos termos do art. 942 do CC. 
Mantido o reconhecimento do vínculo empregatício com a Telemar, mero corolário lógico é a extensão, ao autor, dos direitos previstos nos instrumentos normativos por ela firmados, como deferidos na sentença, quais sejam: diferenças salariais, diferenças de tíquete-refeição/alimentação, auxílio refeição em horas extras, horas extras além da 40ª semanal e PLR. 
Nego provimento.”

 19.	Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos nossos).

“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).

 20.	Nesse sentido, igualmente me pronunciei na Rcl nº 47.705/PB, j. 28/08/2022, p. 30/08/2022, quando analisei caso concreto, semelhante ao ora apreciado, a fim de reconhecer violação ao referido entendimento sumulado, quando o Tribunal, que prolata o ato reclamado, adentra no enquadramento das tarefas desempenhadas pela beneficiária (autora da ação trabalhista) junto ao tomador de serviços, afastando a legalidade da terceirização.

 21.	Diante do exposto, exercendo o juízo de reconsideração,  revogo a decisão exarada em 1º/07/2021, que negou seguimento à reclamação (e-doc. 32), e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, e determinar que outra seja proferida, com observância do entendimento fixado no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, ficando prejudicado o agravo regimental. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator